Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA VENDA DE BENS IMÓVEIS. ADMISSIBILIDADE APENAS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO MATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante, divorciada, pretende obter suprimento judicial para a venda de imóveis em virtude da inacessibilidade ao seu ex-cônjuge.
2. O suprimento judicial, em casos como o presente, nos moldes dos artigos 1647 e 1648, ambos do Código Civil, é admissível apenas durante a constância do vínculo matrimonial ou de união estável, diante da eventual recusa imotivada por parte do outro cônjuge.
3. Recurso conhecido e desprovido.